Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-05.2024.8.11.0018
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002477-05.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUCIELI BERTONCELLO - CPF: 032.845.791-41 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1002477-05.2024.8.11.0018
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
JUCIELI BERTONCELLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSORA. UNEMAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. REJEITADA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados entre a parte autora e a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2024. A sentença condenou o Estado ao pagamento dos depósitos do FGTS relativo ao período reconhecido, com correção monetária pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, além de reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 24/09/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em ação relativa a vínculo temporário firmado com a UNEMAT; (ii) determinar se é válida a condenação ao pagamento de FGTS decorrente da nulidade de sucessivos contratos temporários para exercício da função de professora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a legitimidade passiva do Estado em demandas que envolvem contratações temporárias realizadas por entidades da administração indireta, como a UNEMAT, por se tratar de fundação pública vinculada e custeada pelo Tesouro estadual.

4.

A contratação da parte autora foi realizada com base na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, norma que autoriza contratações temporárias no âmbito do Poder Executivo estadual e de seus órgãos e entidades.

5.

A reiteração de contratos temporários para a mesma função, ao longo de mais de uma década, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e atrai a nulidade dos vínculos, conforme jurisprudência consolidada e o Tema 916 do STF.

6.

Reconhecida a nulidade dos contratos, subsiste o direito ao levantamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e interpretação do STF.

7.

A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, atingindo apenas as parcelas anteriores à propositura da ação.

8.

Os honorários advocatícios são devidos na forma dos arts. 55 da Lei 9.099/1995 e 85, § 3º, I, do CPC, sendo incabível sua exclusão diante da rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de contratos temporários firmados pela UNEMAT, fundação pública vinculada ao Poder Executivo estadual.

2.

A contratação temporária reiterada e por período prolongado, para a mesma função, viola o art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula de pleno direito, assegurado ao contratado o direito ao recebimento dos valores de FGTS.

3.

A prescrição quinquenal atinge apenas as verbas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, nos termos da jurisprudência consolidada.

4.

São devidos honorários advocatícios em sede de Recurso Inominado desprovido, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da controvérsia reside na alegada ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por verbas trabalhistas decorrentes de contratos temporários celebrados pela UNEMAT, bem como, subsidiariamente, na impugnação à condenação em honorários advocatícios.

Inicialmente, quanto à legitimidade passiva, verifico que a decisão monocrática agravada não merece reparos, pois alinhada à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelas obrigações financeiras oriundas de contratos temporários firmados pela UNEMAT.

Com efeito, embora a UNEMAT possua personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, é incontroverso que o Estado de Mato Grosso é o principal responsável pelo custeio da instituição e ordenador das despesas com pessoal. Não se trata, portanto, de responsabilidade automática, mas de responsabilidade decorrente da própria natureza da relação entre o ente político e a entidade da administração indireta.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, expressamente prevê em seu art. 2º, IV, "a", a possibilidade de contratação de professores substitutos pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), estabelecendo inclusive os prazos máximos para tais contratações. Tal disposição evidencia o vínculo direto entre as contratações temporárias realizadas pela UNEMAT e o ordenamento jurídico estadual.

Nesse sentido, é acertado o entendimento de que o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, conforme já pacificado por este Tribunal em diversos julgados:

“EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO-UNEMAT – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – ESTADO DE MATO GROSSO – LEGITIMIDADE PASSIVA – TÍTULAÇÃO – MESTRADO –– TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO.

Embora a UNEMAT tenha personalidade jurídica própria e autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade passiva para a ação, haja vista ser o principal responsável financeiro pela sua receita, bem como o ordenador das despesas com seu pessoal.

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedentes do STJ.”
(N.U 0019830-26.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2022, Publicado no DJE 07/01/2022).

No acordão supramencionada extrai-se o seguinte trecho:

"Embora a UNEMAT tenha personalidade jurídica própria e autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade passiva para a ação, haja vista ser o principal responsável financeiro pela sua receita, bem como o ordenador das despesas com seu pessoal."

No mesmo sentido, as egs. Turmas Recursais de Mato Grosso,
verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR PELA UNEMAT. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A FGTS. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Ação de cobrança proposta por professor contratado temporariamente pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, pleiteando o reconhecimento da nulidade do vínculo em razão da sucessão de contratos temporários entre 2017 e 2020, com consequente pagamento de valores devidos a título de FGTS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e férias proporcionais com terço constitucional, referentes ao período de 18/10/2019 a 30/08/2020. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado, pugnando pela improcedência total dos pedidos iniciais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo; (iii) determinar se é devido o pagamento de FGTS pelo período contratual reconhecido, observada a prescrição quinquenal.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder pela demanda, tendo em vista que a própria Lei Complementar Estadual nº 600/2017 autoriza contratações temporárias para atender à necessidade da UNEMAT, vinculada ao Poder Executivo estadual.4. A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, exige demonstração de excepcionalidade, conforme entendimento firmado no Tema 612 do STF. A sucessiva renovação de contratos, no caso concreto, descaracteriza tal excepcionalidade.5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, assentou que contratações temporárias reiteradas, com prorrogações ou novos ajustes sucessivos, violam o caráter excepcional e autorizam o reconhecimento da nulidade do vínculo, com direito ao recebimento do FGTS pelos períodos não prescritos.6. A Lei Complementar Estadual nº 600/2017 previa limite de 12 meses para os contratos temporários de professores, sendo possível uma única prorrogação, desde que mantida a justificativa. As contratações da parte autora ultrapassaram esse limite legal.7. Assim, a reiteração contratual autoriza o reconhecimento da nulidade da contratação e o consequente direito à indenização pelo FGTS.8. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, excluindo as parcelas anteriores a 18/10/2019, pois a ação foi ajuizada em 18/10/2024.IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder por contratações realizadas pela UNEMAT, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 600/2017. 2. A reiteração de contratações temporárias de professor pelo mesmo ente, além do prazo legal, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988. 3. A nulidade do vínculo decorrente da contratação temporária irregular gera direito ao recebimento do FGTS relativo ao período não prescrito. 4. A ausência de comprovação de que os contratos foram efetivamente distintos impede afastar a continuidade do vínculo e a consequente nulidade. 5. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas de FGTS, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. ”_________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art. 422; Lei nº 9.099/95, art. 55; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, XVIII, e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916); STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551); TJ-MT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).”
(N.U 1074073-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO DA UNEMAT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais de servidor contratado temporariamente pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, condenando o ente público ao pagamento de férias relativas a 45 dias por ano trabalhado, com o respectivo terço constitucional, deduzidos os valores eventualmente pagos e respeitados os períodos aquisitivos não prescritos. Determinou-se, ainda, a correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, pela SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. O recorrente sustenta, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute verba trabalhista de servidor contratado pela UNEMAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo não é concedido, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 43, caput, da Lei nº 9.099/1995.

4. A alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso confunde-se com o mérito da demanda, sendo analisada em conjunto com este.

5. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em demandas que envolvam obrigações de natureza financeira oriundas de relação contratual com a UNEMAT, por ser o principal responsável pelo custeio da fundação, inclusive no que se refere a despesa com pessoal.

6. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a legitimidade passiva do Estado em ações que discutem verbas devidas por universidades públicas estaduais, ainda que dotadas de personalidade jurídica própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por verbas trabalhistas de servidor contratado temporariamente pela UNEMAT, por ser o principal responsável por sua receita e pelas despesas com pessoal.

2. A ausência dos requisitos legais do art. 43 da Lei nº 9.099/1995 impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; EC nº 113/2021; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020, DJE 10.06.2020; TJMT, N.U 1019404-50.2019.8.11.0041, rel. Des. Edson Dias Reis, j. 24.09.2024, DJE 15.10.2024; TJMT, N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.06.2020, DJE 08.07.2020.”
(N.U 1040280-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, nos termos da decisão monocrática e da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

Quanto ao mérito, a decisão monocrática manteve a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a agravada
.
A documentação comprova a contratação temporária da agravada como professora, por meio de contratos sucessivos, entre 2013 e 2024
, ultrapassando, portanto, o
prazo máximo previsto no art. 11, II, §2º da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que limita tais contratações a 12 meses, prorrogáveis por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Ademais, a reiteração de contratos temporários, como ocorrido no caso em análise, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando nulos os vínculos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral):

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."
(RE 765320, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016)

Quanto à prescrição, foi corretamente aplicada a prescrição quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/1932, afastando-se as parcelas anteriores a 24/09/2019, considerando a data de ajuizamento da ação em 24/09/2024.

Por fim, e
m relação à condenação em honorários advocatícios, o agravo interno pleiteia sua exclusão ou redução
. No entanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art.
85, §3º, I, do CPC, e a jurisprudência desta Corte já pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em caso de recurso desprovido
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025